Tribunal: TJDFT
Processo: 0003233-78.2015.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 240, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ÔNUS INTEGRAL DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de cobrança de dívidas líquidas fundada em instrumento público ou particular submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

2. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil com o artigo 240, §2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do CPC, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.

3. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ).

4. Tendo a parte autora impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia e, consequentemente, em prescrição da pretensão de cobrança.

5. Para que ocorra a prescrição intercorrente faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial. Não configurada a hipótese, a tese deve ser afastada.

6. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

7. Apelação conhecida e não provida.